Tribunal: TJDFT
Processo: 0734963-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734963-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDOS: KLINTON VIEIRA SENRA, LUCIANA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS SENRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. INTERESSE DE AGIR. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. REGULARIDADE. DECRETO-LEI 58/37. ARTS. 1.417 E 1.418 DO CC. SÚMULA 239/STJ. ASSINATURA DE ESCRITURA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO À ADJUDICAÇÃO. 1. O interesse de agir como condição da ação resta demonstrado quando se faz imprescindível a busca da prestação jurisdicional para alcance da pretensão à adjudicação compulsória de imóvel, presentes a necessidade e a utilidade/adequação no provimento buscado. 2. Deve ser reconhecida a regularidade fundiária do imóvel quando este, ultrapassados todas as fases de processo de regularização, passa a possuir matrícula individualizada perante o cartório de registro de imóveis. 3. A ação de adjudicação compulsória tem cabimento na hipótese em que, firmada a promessa de compra e venda em que não se pactuou o arrependimento, há recusa da promitente vendedora em outorgar a escritura definitiva em favor do promitente comprador, mormente quando este cumpriu todas as obrigações previstas na avença. 4. A condição prevista no instrumento de cessão de direitos que condiciona a assinatura de escritura pública ao pagamento de taxa ou despesa referente aos gastos experimentados pela promitente vendedora para a regularização do imóvel e implantação de infraestrutura não pode encerrar em óbice ao pedido de adjudicação, porque não há previsão legal que empreste regularidade a tal condição, e também porque se verificar a observância, por parte do promitente comprador, dos requisitos previstos nos arts. 15 e 16 do Decreto-Lei 58/37, arts. 1.417 e 1.418 do CC, e o verbete de Súmula n. 239 do STJ. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve equívoco na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sobretudo quanto à adoção da base de cálculo, que deveria ser o proveito econômico obtido na demanda, uma vez que não houve condenação; c) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, afirmando a inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação de adjudicação compulsória não comportaria a discussão da legitimidade da cobrança do custo da regularização, ressaltando que não teria havido negativa imotivada, uma vez que, ao realizar as obras, a insurgente teria ficado diante de justa expectativa de ressarcimento pelos valores despendidos. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 113, §1o, inciso I, do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Ao final, pede que todas as publicações e notificações referentes ao presente feito sejam realizadas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JOHNG MARTINS, OAB/DF 71.015, SHARLYNN MARGERY DE JONGH MARTINS, OAB/DF 62.567, NAUÊ BERNARDO DE AZEVEDO, OAB/DF 56.785, ISAAC SIMAS, OAB/DF 66.949, e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 44476615). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Igualmente não deve subir o apelo especial fundado na apontada afronta aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo não deve prosseguir o recurso no que tange ao suposto malferimento ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Quanto aos honorários sucumbenciais, não assiste melhor sorte à apelante, pois a alegação de que o parâmetro para fixação seria o valor estimado para regularização não merece acolhimento na medida em que foi a ré que apontou o referido valor na contestação e que não guarda relação com o pedido constante da petição inicial” (ID 37848638 - Pág. 9). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.199.238/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo em relação à aventada transgressão ao artigo 113, §1o, inciso I, do Código Civil, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Por fim, determino que todas as publicações e notificações relativas à recorrente sejam realizadas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JOHNG MARTINS, OAB/DF 71.015, SHARLYNN MARGERY DE JONGH MARTINS, OAB/DF 62.567, NAUÊ BERNARDO DE AZEVEDO, OAB/DF 56.785, ISAAC SIMAS, OAB/DF 66.949, e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 44476615). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025